Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CHEQUE ESPECIAL. UTILIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS AUSÊNCIA.

I – Comprovada a utilização do cheque especial pela autora, ela deve pagar pelas compras realizadas, sob pena de enriquecimento ilícito.

II – Demonstrado que a instituição financeira está no regular exercício de seu direito e não cometeu ato ilícito, não é devida a indenização por danos morais.

III – É devido o cancelamento de cartão de crédito a qualquer momento, a pedido do consumidor.

IV – Para o encerramento de conta corrente, é necessária a quitação do débito, art. 12, inc. IV, da Resolução Bacen no 2.747/00.

V – Apelação parcialmente provida.